Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DE INCISO DIVERSO NO DISPOSITIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 508 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito, haja vista a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente. A mera indicação de inciso diverso no dispositivo de sentença, não inquina o ato com o vício de nulidade, uma vez que a decisão analisou exaustivamente os fatos constantes dos autos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.
3. No feito que tramita sob o no 0712446-24.2020.8.07.0001, perante a 5o Vara Cível de Brasília, percebe-se que foi prolatada sentença, que julgou improcedente pedido de direito de resposta do autor, deduzido sob o argumento de que, em 1o/4/2020, houve a veiculação de notícia falsa no sitio eletrônico da ré, imputando a propagação de notícia falsa pelo autor em sua rede social.
4. No presente feito, o demandante pretende a remoção da imagem do autor e seu perfil no Twitter, além da condenação da ré no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Muito embora o autor se valha do mesmo substrato fático ventilado no feito de no 0712446-24.2020.8.07.0001, veiculação de notícia no sítio eletrônico da ré, formulou pedido diverso, qual seja, condenação da requerida no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais e obrigação de fazer, consistente em remover a imagem do autor e seu perfil no Twitter.
5. Destaca-se que não há falar em trânsito em julgado da sentença proferida no bojo do feito de no 0712446-24.2020.8.07.0001, pois ainda não foi analisado o recurso interposto pelo autor contra o referido ato decisório.
6. Assim, uma vez não transitado em julgado a decisão de mérito prolatada no feito de no 0712446-24.2020.8.07.0001, não há falar em aplicação dos ditames do art. 508 do CPC ( “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido).
7. Tendo em vista a ausência da tríplice identidade, dou provimento ao apelo do demandante para cassar a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil. Sentença cassada.
8. Ante a necessidade de dar prosseguimento ao feito, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento, sobretudo porque o autor requereu a oitiva de testemunhas, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura. Pelas razões expostas, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem é medida que se impõe.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.